Tribunal: TJES
Processo: 0008425-90.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008425-90.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER ATAIDE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008425-90.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER ATAIDE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. 1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável não há que se falar em absolvição. 2. Recurso desprovido.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008425-90.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER ATAIDE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 18 de junho de 2019, o apelante, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, ameaçou sua companheira de lhe causar mal injusto e grave.

Em razão deste quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei nº. 11.340/06, à pena
de 01 (um) mês de detenção
.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Entretanto, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas, sobretudo por meio dos depoimentos da vítima prestados em juízo, conforme trazido pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

(...) , em que esclareceu que o acusado queria tirar ela de casa a força e por isso a ameaçou, dizendo que iria cortar seu pescoço, e se ela o denuncia-se, e ele fosse preso, ele iria colocá-la embaixo da terra. Além disso, ele já havia a agredido fisicamente antes.

Esclareceu ainda que estão separados, em processo de divórcio, tendo ela falado ao acusado que caso não pagasse pensão ele iria preso, nesse sentido o réu lhe ameaçou dizendo que se ele fosse preso ele iria dar um jeito mesmo dentro do presidio de sumir com ela. (...)

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas, em casos como o ora apreciado, são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Portanto, entendo que o conjunto probatório não deixou dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.